Tribunal: STF
Processo: ARE 862521
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-19
Data de publicação: 2015-05-19

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Execução da pena. Unificação das reprimendas. Alteração do termo inicial de contagem do prazo de aquisição de futuros benefícios. Impossibilidade. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.